Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL COM O REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO AO ESPÓLIO DO FALECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de réu falecido previamente à propositura da demanda, não cabe a sucessão processual, conforme disposto no art. 110 do CPC, sendo possível, contudo, oportunizar ao autor a emenda da inicial para regularização do polo passivo, nos termos do art. 329, inciso II do CPC.
2. Determinação de retorno dos autos à origem para facultar a emenda da inicial e a inclusão do espólio no polo passivo, em substituição ao executado já falecido.
3. RECURSO DA RÉ MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E DEMAIS RÉUS PREJUDICADOS.